Tribunal: TCU
Processo: 036.744/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, informar à Eletrobras holding e aos responsáveis que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e encerrar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 036.744/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (CPF XXX.269.812-XX); Celso de Oliveira Santanna (CPF XXX.949.807-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (CPF XXX.229.786-XX); Francisco Romário Wojcicki (CPF XXX.741.240-XX); Janete Duarte (CPF XXX.380.636-XX); José Francisco Albuquerque da Rocha (CPF XXX.225.432-XX); José Apolinário da Silva Brandão (CPF XXX.617.452-XX); Lincoln Robert da Costa Souza (CPF XXX.775.702-XX); Luiz Henrique Hamann (CPF XXX.332.599-XX); Marcelo Fadoul de Souza (CPF XXX.143.402-XX); Mario Jose das Neves (CPF XXX.771.607-XX); Paulo Eduardo Gama Maciel (CPF XXX.756.782-XX); Paulo Roberto dos Santos Silveira (CPF XXX.588.407-XX); Robésio Maciel de Sena (CPF XXX.976.386-XX); Tarcísio Estefano Rosa (CPF XXX.887.729-XX); Valdeni Batista Milhomens (CPF XXX.718.681-XX) e Willamy Moreira Frota (CPF XXX.141.652-XX) 1.2. Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.